Tribunal: TJDFT
Processo: 0741487-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741487-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA VIRGINIA BONFIM PIMENTEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZA VIRGINIA BONFIM PIMENTEL (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0719289-69.2025.8.07.0020 proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília – BRB, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 248334625 do processo originário): “Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) proposta por LUIZA VIRGINIA BONFIM PIMENTEL em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, com o objetivo de repactuar dívidas acumuladas que, segundo alega, comprometem seu mínimo existencial. Em sede de tutela de urgência, a autora requer a limitação dos descontos mensais a 30% de sua remuneração líquida, a suspensão da exigibilidade dos débitos, bem como que a parte ré se abstenha de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito. É o relato necessário. DECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Com a devida vênia, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), introduzido pela Lei no 14.181/2021, não se confunde com uma nova espécie de insolvência civil, mas sim com uma moratória legal que exige o cumprimento de requisitos específicos. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações, inexistindo, aparentemente, vícios que determinem a nulidade ou anulabilidade dos contratos firmados. A pretensão de limitar os descontos em conta-corrente a um percentual da remuneração não encontra amparo legal, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Mesmo com o advento da Lei no 14.181/2021, tal entendimento não foi alterado, uma vez que o novo regramento foi considerado na fixação da tese. As normas sobre superendividamento não são, por si sós, suficientes para fundamentar a medida liminar, que depende de dilação probatória, com a participação de todos os credores, para verificar a viabilidade de um plano de pagamento que preserve o mínimo existencial e quite as dívidas em até 5 (cinco) anos. Nesse sentido, já se manifestou o egrégio TJDFT: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 – A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 – Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 – O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5 – A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a “validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos”. 6 – A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1422361, 0707172-14.2022.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2022, publicado no DJe: 23/05/2022.). Portanto, ausente a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. EMENDA À INICIAL A parte autora deverá emendar a petição inicial para adequá-la aos requisitos do procedimento de superendividamento, apresentando um plano de pagamento detalhado e fornecendo as seguintes informações e documentos: a) Valor de sua remuneração mensal; b) Valor médio despendido com o custeio de suas despesas básicas ordinárias (moradia, alimentação, transporte, saúde etc.); c) Valor da integralidade do débito oriundo de relações de consumo que pretende repactuar, devendo incluir todos os seus credores; d) Discriminação, do total do débito, do montante referente ao capital originalmente emprestado e as respectivas datas de contratação; e) Demonstração da possibilidade de pagamento do débito, no prazo de 5 (cinco) anos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas (mínimo existencial); f) Informação sobre seu patrimônio (imóveis, veículos etc.); g) Juntada de extratos do SERASA e SPC para verificar a existência de outros credores não informados; h) Retificação do valor da causa, que deve corresponder à soma dos valores de todos os débitos que pretende repactuar; i) Retificação do polo passivo para incluir todos os credores que devem participar da renegociação; j) Apresentação da última declaração do imposto de renda, os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todas as fontes pagadoras, extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e comprovantes de despesas atualizados. Fica facultado, no mesmo prazo, o recolhimento das custas iniciais. A necessidade de apresentar novamente tais informações, em conjunto com os elementos faltantes, é imprescindível para demonstrar a situação financeira global da autora e a plausibilidade mínima do plano, viabilizando o impulso oficial do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos exatos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC)”. Em suas razões recursais (ID 76673314), alega que se encontra em situação de superendividamento. Informa que as dívidas comprometem todo o seu salário líquido. Aduz que deixou de efetuar o pagamento das dívidas, visando prover o seu sustento e o de sua família. Sustenta que os descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente inviabilizam sua subsistência, comprometendo o seu mínimo existencial. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para limitar os descontos das dívidas ao valor de 30% dos seus vencimentos. Postula, ainda, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização de audiência de conciliação, bem como a determinação para que o réu se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Requer os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. A Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), visa aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Nesse sentido, confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Como se vê, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. No caso vertente, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência, que sejam limitados os descontos nas suas contas no importe de 30% dos seus rendimentos líquidos, além da suspensão da exigibilidade do restante da dívida, com a imposição ao réu de não inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido não deve ser acolhido, ao menos nesta fase inicial, pois a pretensão da agravante é limitar os empréstimos ao valor de 30% da sua remuneração líquida, antes mesmo da audiência de conciliação, sem demonstração clara de que o plano atende os requisitos legais. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de ser realizado o plano judicial compulsório deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 (cinco) anos. Logo, em princípio, não há a possibilidade de suspensão parcial das dívidas, sem realizar e aprovar o plano judicial. É certo que, não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, todavia, a suspensão do pagamento da dívida se monstra prematura e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. Vejamos a orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado a respeito: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 ('Lei dos Superendividados'), estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela 'Lei dos Superendividados' (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636104, 07207478920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pela consumidora, quando esta contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 2. Nos casos que envolve o fenômeno social do "superendividamento", necessário conferir os instrumentos estabelecidos na legislação que dispõem sobre a sua prevenção e o seu tratamento, e que aperfeiçoam a disciplina do crédito ao consumidor, para que o Poder Judiciário possa lidar com essa questão sem a indevida intervenção nos contratos das partes interessadas. 3. No caso vertente, necessário se faz um exame minucioso das condições relatadas, sendo essencial a dilação probatória, e em consequência o direito ao contraditório, para verificar se a autora agravante se encontra superendividada em razão de dívidas de consumo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1783697, 07360155220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, no caso concreto, verifica-se, a partir da análise dos documentos juntados pela agravante, que não é possível constatar, em juízo de cognição sumária, nenhuma violação manifesta ao princípio do mínimo existencial. Os extratos bancários anexados aos autos de origem revelam-se parciais e insuficientes para demonstrar, de plano, a inexistência de recursos suficientes para a subsistência da agravante, circunstância que demanda, portanto, a devida instauração do contraditório e a regular instrução probatória para melhor elucidação dos fatos (ID 248123758 ao ID 248123762, na origem). Assim sendo, a questão de estar havendo violação ao princípio do mínimo existencial precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso, após a formação do contraditório e dilação probatória. Não se mostrando, prima facie, plausível o pedido formulado. Nesse contexto, entendo que não restou comprovada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora